Tribunal: STF
Processo: Rcl 82684
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO PARADIGMA E USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO TEMA 494 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ASSENTOU QUE AS DIFERENÇAS RELATIVAS À URP DE ABRIL E MAIO DE 1988 FORAM ABSORVIDAS PELO REAJUSTE OCORRIDO EM NOVEMBRO DE 1988. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.